Tribunal: STF
Processo: Inq 2512
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-05
Data de publicação: 2008-06-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1º,
   INCISOS II E XIII DO DECRETO-LEI 201/87). ACUSAÇÃO REMANESCENTE.
   FATOS IMPUTADOS NÃO CONSTITUEM CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
   PARA A PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
I - O
   reconhecimento da legalidade dos convênios celebrados pela
   Prefeitura Municipal de Curitiba com a Fundacen, pelo Plenário
   desta Corte, repercute na acusação remanescente por crime de
   responsabilidade;
II - Tratando-se de recursos lícitos, torna-se
   inviável o processo-crime pela utilização indevida de bens,
   rendas ou serviços públicos;
III - A entidade fundacional,
   sujeita a regime privado, possui autonomia para contratar
   funcionários, nos limites da lei, sem prejuízo da fiscalização do
   Ministério Público;
IV - Ausência de indícios, elementos
   concretos de prova e dolo dos acusados a indicar a viabilidade da
   peça acusatória.
V - Denúncia rejeitada.